Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-51.2022.8.11.0024
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000977-51.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRACIELE RITA DA SILVA - CPF: 065.032.151-00 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000977-51.2022.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:
Gaciele Rita da Silva

Recorrida:
Interbele Comércio de Produtos de Beleza Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem:
60

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. - DESNECESSIDADE- INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da ação.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que indeferiu a petição inicial
por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso inominado, defendendo a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda, de modo que requer a reforma da sentença recorrida para prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dá análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque,

a exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da inicial.

Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo, até porque aquela plataforma
online
é de uso facultativo do consumidor.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL APÓS O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pela consumidora das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.
2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.
4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002377-71.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
Número Único
: 1003411-87.2019.8.11.000, Relator Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, sessão realizada no dia 16.03.2020)

Desse modo, como não restou caracterizada a falta do interesse de agir da parte autora, imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno do feito à origem para o seu regular processamento.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022